Tribunal: STF
Processo: ARE 1594108
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada (eDOC 445):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial da União foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça “determinando o retorno dos autos à origem para que sejam apreciadas as questões apontadas pela Fazenda Nacional em seus embargos de declaração, bem como observado o regramento disciplinado pelo art. 19, II e V, §1º, I, da Lei n. 10.522/2002”. 
O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018).
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/06/2018).
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

A parte embargante sustenta a existência de obscuridade na decisão embargada, alegando, em síntese, que (eDOC 297, pp. 2-3):

“(...) o capítulo do acórdão discutido pela Fazenda Nacional em seu Recurso Especial (art. 1.022, II c/c artigo 85, §2º ambos do CPC – condenação da Fazenda Nacional em honorários) difere do capítulo do acórdão que está sendo discutido no Recurso Extraordinário pela Embargante (percentual confiscatório da multa de 75%). 
Por se tratar de capítulos distintos, em uma primeira análise, o fato de o Recurso Especial da Fazenda Nacional tendo sido provido para retornar à origem para que sejam apreciadas as questões apontadas pela Fazenda Nacional em seus embargos de declaração, em nada prejudica a questão discutida pela Embargante em sede de Recurso Extraordinário. 
De fato, a questão em relação a multa de 75% até ficaria prejudicada caso o Recurso Especial da Embargante tivesse sido provido para afastar a imposição de multa (o que também foi discutido no Recurso Especial da Embargante). Contudo, como se pode verificar, o Recurso Especial da Embargante foi denegado.
Sendo assim, o capítulo do acórdão referente à multa de 75%, por ter sido mantido pelo STJ (ao negar provimento ao Recurso Especial da Embargante), apenas ratifica o interesse da Embargante em ter o seu Recurso Extraordinário conhecido e provido, nos autos do presente Agravo em Recurso Extraordinário.”

Ao final, postula-se o provimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios. 
É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida.
Com efeito, o recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
O presentes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
 O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
Conforme afirmado na decisão ora embargada, o STJ, no julgamento dos embargos de declaração em recurso especial opostos pela Fazenda Nacional, determinou o retorno dos autos à origem para que sejam apreciadas as questões apontadas, bem como observado o regramento disciplinado pelo art. 19, II e V, §1º, I, da Lei n. 10.522/2002.
O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). 
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente